Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600348-10.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600348-10.2024.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 26/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação
Social, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600348-10.2024.6.16.0119,
que com fundamento nos artigos 487, I do CPC, combinado com o artigo 57-B, §5°, da Lei 9.504/97
e artigo 28, §5º da Resolução n. º 23.610/2019, julgou procedente o pedido inicial com resolução de
mérito, confirmando a liminar deferida, para fins de reconhecer a prática de propaganda irregular
noticiada na inicial, bem como a responsabilidade do representado e, em consequência, condená-
lo, ao pagamento de multa sancionatória, que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais). (Representação
Eleitoral com Pedido Liminar ajuizada pela Coligação Pra Frente Curiúva: O Progresso Não Para
com fulcro no art. 57-B da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 27 e seguintes da
Resolução-TSE n. 23.610/2019 c/c art. 96 da LE c/c o art. 17 e seguintes da Resolução-TSE n.
23.608/2019, em face de José Luiz Siqueira de Barros, alegando em síntese, que no dia 16.08.2024,
a Representante foi comunicada de que o candidato José Luiz Siqueira de Barros (Zezé) está
mantendo a veiculação de propaganda eleitoral, por meio de seu perfil na rede social Facebook,
apesar de não ter informado tal endereço eletrônico à Justiça eleitoral. Conteúdo das postagens:
"Tá na sua escolha, Bom dia Pessoal"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE LUIZ SIQUEIRA DE BARROS (RECORRENTE)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
JOAO ANTUNES NETO (ADVOGADO)
PRA FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO NAO
PARA[REPUBLICANOS / PODE / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - CURIÚVA - PR
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43970723
05/09/2024
15:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.908

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600348-10.2024.6.16.0119 – Curiúva –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: JOSE LUIZ SIQUEIRA DE BARROS
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: JOAO ANTUNES NETO - OAB/PR112371
RECORRIDO: PRA FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO NAO PARA[REPUBLICANOS /
PODE / PSB / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - CURIÚVA - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À
JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A"
e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTEÇA MANTIDA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros,
candidato a prefeito do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo
Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra Frente Curiúva: o
Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em
perfil não informado à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.

1.2 O recorrente alega que a publicação não possui conteúdo eleitoral, eis
que se destina a seus amigos e não ao público em geral. Afirma, também,
que o conteúdo supostamente irregular veiculado em sua rede social pessoal
foi removido em cumprimento à determinação judicial e, ainda, que informou
posteriormente à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico pertinente à rede
social Facebook por meio da qual o conteúdo foi publicado.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso por considerar que a publicação de propaganda
Num. 43970723 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515305160700000042924125
Número do documento: 24090515305160700000042924125
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:23:48

eleitoral em perfil não informado à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não
informada à Justiça Eleitoral.

2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da
natureza do conteúdo veiculado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997,
regulamentado pelo artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n.
23.610/2019, determina que o candidato informe os endereços eletrônicos
das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do registro
de candidatura à Justiça Eleitoral.

3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral,
eis que presente pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando,
assim, propagada de natureza eleitoral.

3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social
Facebook anteriormente à Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de
candidatura, restou configurada a propaganda eleitoral irregular.

3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato
de ordem de remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter
ilícito da conduta, tampouco a posterior regularização do endereço eletrônico
permite o afastamento da multa prevista na legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

4.2 Manutenção integral da sentença que julgou procedente a representação
eleitoral por propaganda eleitoral irregular na internet.

4.3 Tese de julgamento: A veiculação de propaganda eleitoral em rede social
não informada previamente à Justiça Eleitoral configura propaganda eleitoral
irregular, independentemente da regularização posterior do endereço
eletrônico.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 27
Lei n. 9.504/1997, art. 57-B

Jurisprudência relevante citada: REPRESENTACAO nº 060392278,
Acórdão, Des. Roberto Aurichio Junior, DJE, 22/11/2022; RECURSO
ELEITORAL nº 060216464, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
PSESS, 14/09/2022
Num. 43970723 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515305160700000042924125
Número do documento: 24090515305160700000042924125
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:23:48

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros,
candidato a prefeito do município de Curiúva, em face de sentença proferida pelo Juízo
da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva/PR que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra Frente Curiúva: o Progresso
Não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o ora recorrente à multa no valor de
R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (ID 43949325), o recorrente aduziu, em síntese,
que, no dia 16/8/2024, o recorrente publicou em sua rede social pessoal, Facebook,
propaganda supostamente irregular que foi removida em cumprimento à determinação
judicial em razão de sua impugnação pela Coligação Pra Frente Curiúva: o progresso não
para. Sustentou, assim, que, tão logo o recorrente recebeu a citação dos autos por
propaganda supostamente irregular, cumpriu a ordem liminar e removeu a publicação
objeto da presente demanda. Alegou, ainda, que fez uso legítimo de sua rede social para
compartilhar com seus amigos o início da campanha eleitoral, cujo conteúdo não possui
finalidade eleitoral, sendo que seu objetivo não era atingir o público em geral, mas tão
somente, seus amigos. Demais disso, corroborou que informou suas redes sociais por
ocasião do registro de candidatura e, por um lapso, não constou a rede social Facebook,
sendo que esta irregularidade foi sanada de imediato, demonstrando a boa-fé do
candidato. Requer o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu provimento para o fim
de reformar a sentença e julgar improcedente a representação.

Em sede de contrarrazões (ID 43949329), a Coligação Pra Frente Curiúva: o
Progresso Não Para sustentou que o recorrente realizou propaganda eleitoral irregular
porque divulgou em seu perfil do Facebook propaganda irregular, eis que não informou à
Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura, o respectivo endereço eletrônico,
em violação à legislação eleitoral. Afirmou, também, que o conteúdo veiculado possui
natureza eleitoral tendo em vista que contem pedido explícito de voto e de apoio. Pugnou,
então, pelo desprovimento do recurso interposto pelo recorrente.

A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso por
considerar que a publicação de conteúdo de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral (ID 43953906).

É o relatório.

Num. 43970723 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515305160700000042924125
Número do documento: 24090515305160700000042924125
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:23:48

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

O artigo 27, da Resolução TSE n. 23.610/2019, autoriza a propaganda
eleitoral pela internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11,
inciso II, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a
imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou
candidato ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate
democrático, são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

"Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com
o objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de
todo o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre
o candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que
o candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário."

A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-B, da Lei
n. 9.504/1997 estabelece que:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido
no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
Num. 43970723 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515305160700000042924125
Número do documento: 24090515305160700000042924125
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:23:48

candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou
coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa natural. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)

a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)

[...]

§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.610/2019 assim determina:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de
internet estabelecido no país;

II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela
candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação
desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados
pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que
não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta
Num. 43970723 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515305160700000042924125
Número do documento: 24090515305160700000042924125
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:23:48

Resolução ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)

1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos
do art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica
como retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os)
da propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos
os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online
e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente: (Redação dada pela
Resolução nº 23.732/2024)

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o
período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução
nº 23.732/2024)

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso
da campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

[...]

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário
responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a
pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-B, § 5º).

[...]

Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever do candidato
informar o endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas
e aplicações de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral, impreterivelmente, por ocasião
do registro de candidatura, se preexistentes, ou no prazo de no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas a contar de sua criação, se esta ocorrer no curso da campanha, conforme
regulamenta o artigo 28, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se quanto à prática de propaganda
eleitoral irregular pelo recorrente, eis que este teria veiculado propaganda eleitoral em sua
rede social Facebook sem, contudo, informar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico
relativo à mencionada rede social no momento de seu registro de candidatura, em
desacordo à legislação eleitoral.

Veja-se print do conteúdo impugnado apresentado na petição inicial (ID
4394905):

Num. 43970723 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515305160700000042924125
Número do documento: 24090515305160700000042924125
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:23:48

Como se pode notar, a publicação veiculada pelo recorrente possui nítido
caráter eleitoral, eis que o recorrente divulga no ambiente da internet a sua candidatura e
pede votos de modo explícito ao mencionar "Conto com seu apoio e seu voto de
coração", além de conter o seu respectivo número de urna.

Desse modo, não merece ser acolhida a alegação pelo recorrente de que a
Num. 43970723 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515305160700000042924125
Número do documento: 24090515305160700000042924125
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:23:48

publicação objeto de controvérsia não possui finalidade eleitoral, sob o argumento de que
seu intuito não seria de atingir o público em geral, mas tão somente seus amigos.

Sobreleva notar que o recorrente não negou que deixou de informar o
endereço eletrônico relativo à rede social Facebook por ocasião de seu registro de
candidatura na Justiça Eleitoral o que torna incontroverso o fato impugnado.

Outrossim, a mera alegação pelo recorrente quanto ao cumprimento de
ordem judicial liminar para remoção do conteúdo impugnado, bem como a posterior
informação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral relativa a rede social em que
veiculou propaganda eleitoral não possui o condão de afastar a irregularidade.

Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO RELATIVO AO YOUTUBE. RRC. APLICAÇÃO DE
MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que constitui obrigação do
candidato, partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de
blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços
eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.

2. Na espécie, o recorrente não informou à Justiça Eleitoral os endereços
eletrônicos correspondentes à plataforma Youtube por meio da qual veiculou
propaganda de cunho eleitoral.

3. A regularização a posteriori não é capaz de sanar a violação ao art. 57-B, da
Lei n.º 9.504/1997, tampouco de afastar a multa aplicada. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido. REPRESENTACAO nº060392278, Acórdão,
Des. Roberto Aurichio Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2022.

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO
PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA
LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE
VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.609/2019. MULTA DO ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das
redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente
comunicados à Justiça Eleitoral.

2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não
afasta a irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.

3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do
pedido de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que
envolve propaganda eleitoral irregular.
Num. 43970723 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515305160700000042924125
Número do documento: 24090515305160700000042924125
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:23:48

4. Multa que se mostra devida na forma do §5º do artigo 57-B da Lei das Eleições.

5. Recurso a que se nega provimento.

RECURSO ELEITORAL nº060216464, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.

Há que se concluir, portanto, pela configuração de propaganda eleitoral
irregular, eis que o candidato não informou endereço eletrônico relativo à rede social por
meio da qual veiculou conteúdo de natureza eleitoral, não havendo que se perquirir a boa-
fé, em razão da informação posterior de endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.

Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para
o fim de conhecer o recurso interposto pelo recorrente e, no mérito, negar provimento,
mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso interposto por José Luiz Siqueira de Barros, para manter a sentença que julgou
procedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Direito Eleitoral. Zílio, Rodrigo Lópes. 8ª ed. rev. Ampl. e atualiz. São Paulo, Editoria
Juspodivm, 202. Pág. 406

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600348-10.2024.6.16.0119 -
Curiúva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: JOSE LUIZ SIQUEIRA DE BARROS - Advogados do RECORRENTE: BRUNA
MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859, JOAO ANTUNES NETO - PR112371 - RECORRIDO:
Num. 43970723 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515305160700000042924125
Número do documento: 24090515305160700000042924125
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:23:48

PRA FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO NAO PARA[REPUBLICANOS / PODE / PSB /
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - CURIÚVA - PR - Advogado
do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024

Num. 43970723 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515305160700000042924125
Número do documento: 24090515305160700000042924125
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:23:48